Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-03.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001672-03.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO DOS SANTOS MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP), LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129,
CAPUT
, DO CP), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003) E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA CONSENTIDO PELO MORADOR APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE POR OUTRO DELITO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). TESE DE
FISHING EXPEDITION
AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. HARMONIA COM O
DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA CAPTURA DO ACUSADO.
PEQUENAS CONTRADIÇÕES QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE INFIRMAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS (CIÚME
E SENTIMENTO DE POSSE
) E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (INVASÃO DE DOMICÍLIO DE TERCEIRO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. BENS JURÍDICOS E MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS. TERCEIRA FASE. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELA CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR OUTROS CRIMES GRAVES E PELA APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E APETRECHOS,
ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ÚNICO. EXECUÇÃO SUCESSIVA, INICIANDO-SE PELA PENA MAIS GRAVE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 69 E 76 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME PRÓPRIO PARA A PENA DE DETENÇÃO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, lesão corporal simples, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais na residência do réu, após sua prisão em flagrante por violência doméstica, configurou violação de domicílio apta a anular as provas do crime de tráfico; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e porte de arma; (iii) determinar se a existência de laudo pericial atestando lesão impede a desclassificação do crime do art. 129 do CP para a contravenção do art. 21 da LCP; (iv) aferir a correção da dosimetria, especialmente quanto à ausência de
bis in idem
e ao afastamento do tráfico privilegiado; e (v) verificar a legalidade da soma das penas de reclusão e detenção para a fixação de um regime inicial único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consentimento livre, voluntário e comprovado do morador para que policiais ingressem em sua residência afasta a tese de violação de domicílio, tornando
legal
a apreensão de objetos ilícitos decorrente de encontro fortuito de provas (
serendipidade
).

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas.

5. A comprovação de ofensa à integridade corporal por meio de laudo pericial caracteriza o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), impedindo a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), que pressupõe a ausência de vestígios.

6. A dedicação a atividades criminosas, requisito que obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), resta evidenciada pela condenação simultânea do agente por outros crimes graves, como porte ilegal de arma de fogo, e pela apreensão de variedade de drogas e apetrechos para o tráfico.

7. Em caso de concurso material entre crimes apenados com reclusão e detenção, as penas não se somam para a fixação de um regime inicial único. Devem ser executadas sucessivamente, iniciando-se pela mais grave (reclusão), e estabelecido regime próprio para cada modalidade de pena, nos termos dos arts. 33, 69 e 76 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio, quando precedido de consentimento livre, voluntário e comprovado do morador, é lícito, ainda que para finalidade diversa da que resultou na apreensão de objetos ilícitos (encontro fortuito de provas). 2. A dedicação a atividades criminosas, requisito que afasta a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pode ser aferida a partir da condenação simultânea do agente por outros crimes graves, como porte ilegal de arma. 3. No concurso material de crimes (art. 69 do CP), as penas de reclusão e de detenção não são unificadas para a fixação do regime inicial de cumprimento, devendo ser executadas sucessivamente, iniciando-se pela mais grave (reclusão), e estabelecido regime próprio para cada modalidade de pena, conforme o art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 69, 76, 129 (caput e § 13); Lei nº 11.343/2006, art. 33 (caput e § 4º); Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.993.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8
001672
-
03
.202
5
.8.05.0
199
, da Comarca de
Poções
, sendo Apelante
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
d
a Defesa
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .